Tribunal: TJMT
Processo: 1000538-30.2020.8.11.0050
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000538-30.2020.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELADO), BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA - CNPJ: 76.492.701/0007-42 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), JEFFERSON LINS VASCONCELOS DE ALMEIDA - CPF: 874.982.359-00 (ADVOGADO), LUCAS KOLLING - CPF: 039.635.831-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NÃO APRESENTADOS DE FORMA INTEGRAL – ÔNUS DO EMBARGANTE – ART. 373, I, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DAS SANÇÕES APLICADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Rejeitada a preliminar de prescrição intercorrente, pois consoante consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o art. 1o do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.”(AgInt no AREsp n. 1.861.799/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

2.

“Em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, o interessado deve juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas, de modo a cumprir com o disposto no artigo 333, I, do Código de Processo Civil.” (Ap 131241/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 03/02/2016).

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA

APELADO(S):

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara de Campo Novo dos Parecis, M.M. Pedro Davi Benetti, nos autos da Ação Declaratória de n. 1000538-30.2020.8.11.0050 ajuizada em desfavor do MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, que julgou improcedente o pleito inicial para discutir o pagamento das 3 (três) multas aplicadas pelo PROCON.

Como causa de pedir recursal, suscita preliminarmente a ocorrência da prescrição intercorrente, pois a “a decisão que determinou o pagamento da multa só foi proferida em 31/10/2017. E ainda, a intimação para pagamento sob pena de inscrição em dívida só foi emitida em 14/01/2020 e recebido pela Autora em 11/02/2020”, ocorrendo quase 7 (sete) anos após a abertura dos processos administrativos, o que ultrapassa o prazo legal.

Aduz que “o Procon já tinha ciência de que havia o acordo formulado entre as patres, bem como da preclusão administrativa de seus atos”, existindo atendimento pelo fornecedor das reclamações, o que torna desnecessária a aplicação da multa administrativa, por estar em desacordo com a razoabilidade e a proporcionalidade necessária ao caso.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a prescrição, e não sendo esse o entendimento, pugna pela anulação da multa ou a sua redução.

Contrarrazões no id. 128682180

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 129071692 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Em sede de preliminar, a parte apelante alega que ocorreu a prescrição intercorrente para a cobrança da multa administrativa, uma vez que entre o processo administrativo e notificação para pagamento decorreram mais de 7 (sete) anos.

Entretanto, ainda que tenha juntado as defesas administrativas e diversos documentos esparsos, não foi juntado pela apelante os processos administrativos em sua integralidade, o que por si só obsta a análise da prescrição intercorrente, por inexistir toda a ordem cronológica e ocorrências registradas durante o procedimento.

Ademais, não há que falar em prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo do PROCON estadual de Mato Grosso, por ausência de previsão legal, não cabendo a aplicação da Lei n. 9.873/1999 ou do Decreto Federal n. 20.910/1932.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, se não vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. SUPOSTA OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. NÃO CARACTERIZADA. MULTA ADMINISTRATIVA. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETO 20.910/32. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não está configurada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, tendo em vista que o TJ/SP, de modo fundamentado e suficiente, afastou a aplicação da prescrição intercorrente da Lei 9.873/1999 à hipótese dos autos; e, no mais, assentou que é impróprio o prazo de dois danos da Portaria 88/SESG/2009 e que "não há evidência nos autos de que o descumprimento do prazo tenha acarretado prejuízo à impetrante".

2. Quanto ao mais, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que perfilha o entendimento no sentido de que o art. 1o do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

3. Não socorre a agravante a superveniente alteração do Código Civil, cujo art. 206-A trata de prescrição intercorrente, pois existente lei local regulando o processo administrativo no âmbito do município de São Paulo.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.861.799/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de prescrição.

V O T O

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta por BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara de Campo Novo dos Parecis nos autos da Ação Declaratória de n. 1000538-30.2020.8.11.0050 ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, que julgou improcedente o pleito inicial para discutir o pagamento das 3 (três) multas aplicadas pelo PROCON.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA

a presente ação declaratória em desfavor do MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DOS PARECIS, visando desconstituir as multas do PROCON aplicadas nos processos administrativos de n. 0114-000.341-5, 0113.000.5980 e
0113.000.2357, no valor de R$ 31.154,69 (trinta e um mil cento e cinquenta e quatro reais e sessenta e nove centavos).

Sobreveio sentença, que julgou improcedente o pleito inicial, aos fundamento de que não houve prescrição e qualquer irregularidade ou ilegalidade no processo administrativo, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se à ilegalidade da multa aplicada em razão de inexistência de infração, bem como quanto à proporcionalidade e razoabilidade da multa aplicada.

No que diz respeito à discussão das ilegalidades das sanções e ao valor da multa aplicada, caberia ao apelante trazer aos autos cópias integrais dos procedimentos administrativos, a fim de viabilizar a análise dos parâmetros considerados para a fixação da multa e, assim, comprovar eventual desproporcionalidade alegada na inicial, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a afirmar a ausência de infração e excesso no
quantum
arbitrado.

Ora, o processo administrativo é documento imprescindível para se possibilitar a comprovação e análise das questões levantadas neste feito.

Como não foi apresentada pela parte apelante as cópias dos processos administrativos em sua integralidade, não há como sequer analisar sobre a legalidade das multas aplicadas.

Logo, se não houve a juntada integral dos processos administrativos, não resta demonstrado qualquer vício capaz de afastar a regularidade das sanções impostas pelo PROCON, tampouco se mostra possível aferir se a multa se encontra desproporcional ou não em relação às sanções aplicadas.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO — ANULATÓRIA DE DECISÃO E MULTA ADMINSTRATIVA — PENALIDADE APLICADA PELO PROCON — ARTIGOS 56, I, E 57, CABEÇA, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR — ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE — NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO ADMINISTRATIVA — CÓPIA INTEGRAL DOS AUTOS — NÃO JUNTADA — PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo PROCON quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, o interessado deve juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas, de modo a cumprir com o disposto no artigo 333, I, do Código de Processo Civil. Recurso não provido. (Ap 131241/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 03/02/2016)

(TJ-MT - APL: 00075731720118110004 131241/2014, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 26/01/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2016)

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023